Tribunal: TRF3
Processo: 5338680-80.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
530/549)

5338680-80.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5338680-80.2019.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO PEREIRA DA PENHA - SP243481-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA CARÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida, sob o fundamento de insuficiência de prova do labor rural. A autora sustenta o cumprimento dos requisitos legais, com apresentação de início de prova material corroborado por prova testemunhal, pleiteando o reconhecimento do período rural de 01/01/1966 a 31/12/1974 e a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de labor rural remoto pode ser computado para fins de carência na aposentadoria por idade híbrida, ainda que sem recolhimento de contribuições; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente do exercício de atividade rural mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por idade híbrida admite a soma de períodos de atividade urbana e rural para fins de carência, nos termos do art. 48, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

O tempo de serviço rural remoto, inclusive anterior à Lei no 8.213/1991, pode ser computado para fins de carência, ainda que sem recolhimento de contribuições, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1007.

A comprovação do labor rural exige início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, mas esta pode complementar e ampliar a eficácia probatória dos documentos apresentados.

Admite-se a extensão da qualificação de lavrador constante em documentos de terceiros integrantes do núcleo familiar, quando caracterizado o regime de economia familiar.

Os documentos apresentados (certidão de casamento com qualificação de lavrador e escritura rural em nome de familiar) constituem início razoável de prova material.

Os depoimentos testemunhais são coerentes e confirmam o exercício contínuo de atividade rural em regime de economia familiar no período alegado.

Restam preenchidos os requisitos etário e de carência, sendo devido o benefício desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5338680-80.2019.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELIO PEREIRA DA PENHA - SP243481-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão da denominada “aposentadoria por idade híbrida”.

A r. sentença (ID 280463078) julgou o pedido inicial improcedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e extingo o feito com resolução de mérito (artigo 487, I, do CPC).

A parte autora arcará com honorários do INSS no importe de 10% sobre o valor da causa, bem como com as custas processuais, suspensa a exigibilidade, contudo, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.”

Apelação da parte autora (ID 280463081), na qual sustenta o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria. Os documentos seriam aptos a constituir início de prova material, e teriam sido corroborados pelos depoimentos das testemunhas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98 dispõe:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I – (...)

§ 1o (...).

(...)

§ 7o. É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I – 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

II – 65 (sessenta e cinco anos) de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, reduzido em 5 (cinco) anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; (destacamos)

(...)”

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:

I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:

a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou

b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a";

II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.

(...).

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10-12-97)

§ 1o A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. (Parágrafo incluído pela Lei no 9.528, de 10-12-97)

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício: (Artigo e tabela com nova redação dada pela Lei no 9.032, de 1995):

(...).

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação dada pela Lei no. 9.063, de 1995) (Vide Lei no 11.368, de 2006) (Vide Medida Provisória no 410, de 2007). (Vide Lei no 11.718, de 2008)”

Conforme se pode ver da norma do § 3o do artigo 48 da LB, a qual foi incluída pela Lei no 11.718/2008, essa modalidade de aposentadoria por idade é denominada mista ou híbrida justamente porque contempla períodos de labor de diversa natureza (rural e urbano). Nessa modalidade, podem se aposentar a mulher, aos 60 (sessenta) anos, e o homem, aos 65 (sessenta e cinco) anos.

Sobre a aludida norma, ensinam CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO e JOÃO BATISTA LAZZARI o seguinte:

“(...).

A interpretação literal do § 3o do art. 48 da LBPS pode conduzir o intérprete a entender que somente os trabalhadores rurais farão jus à aposentadoria “mista” ao completarem a idade mínima exigida.

Entretanto, essa não é a melhor interpretação para as normas de caráter social.

As normas previdenciárias devem ser interpretadas com base nos princípios constitucionais que regem o sistema, especialmente aqueles contidos nos art. 194, parágrafo único, e art. 201 da CF/1988.

Assim, em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único, e art. 201 da CF/1988.

Assim, em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, é possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie de segurado mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição, tanto como segurado urbano ou como rural, e de períodos de atividade, com ou sem a realização de contribuições facultativas, de segurado especial.

Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer discriminação em relação ao segurado urbano no que tange à contagem, para fins de carência, do período laborado como segurado especial sem contribuição facultativa, já que o requisito etário para ambos – neste caso – é o mesmo.

Enfatizamos que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computado como carência até mesmo o tempo rural anterior a 1°/11/1991, não se aplicando a restrição do art. 55, § 2o da Lei n. 8.213/91 que dispõe: (...).

Considerando-se que a Lei n. 11.718/2008 disciplina de forma inovadora o cômputo do tempo rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser norma posterior, deve prevalecer o entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2o) não tem aplicabilidade para essa modalidade de aposentadoria.

Consigna-se que o STJ, ao referendar o direito de aposentadoria híbrida em favor dos trabalhadores rurais e urbanos, assentou que é permitido ao segurado mesclar o período urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima necessária e obter o benefício etário híbrido (REsp 1.367.479/RS, DJe 10.9.2014; REsp 1.702.489/SP, DJe 19.12.2017).

(...).

Quanto à TNU, cabe referir a existência de duas teses fixadas em Representativos de Controvérsia, que geram contrariedade em relação ao computo do tempo anterior à Lei 8,213/1991, que pode ser considerado remoto. As teses são a que seguem:

Tema 131: Para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, § 3o, da Lei n. 8.213/91, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao requerimento do benefício. Ainda, não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/91 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições.

Tema 168: Para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade hibrida, só é possível somar ao tempo de contribuição, urbano ou rural, o tempo de serviço rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício.

Em relação ao tempo rural remoto, registre-se a tese fixada pelo STJ no julgamento do Repetitivo Tema n. 1.007, em que reconheceu a possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3o, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. O julgamento da 1a Seção foi realizado em 14.8.2019 (REsp 1.674.221/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho). Com isso, ficou superada a tese fixada pela TNU no Representativo de Controvérsia Tema 168.” (em Manual de Direito Previdenciário, Forense, 23 ed., 2020, p. 565-566).

A tese firmada no Tema 1007/STJ tem o seguinte teor:

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”(destacamos em negrito) “Obs.: com base no § 1o do art. 1.036 do CPC, foram admitidos como representativos de controvérsia os recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.674.221/SP e 1.788.404/PR (Tema Repetitivo n. 1007/STJ).” [cf. cjf.jus.br/tnu/temas representativos/tema 168]

Examino o caso concreto.

A parte recorrente, nascida em 13/08/1952, completou 60 anos em 2012.

O requerimento administrativo é de 29/03/2017.

Nos termos do artigo 142 da Lei no 8.213/91, exige-se prova do exercício de atividade urbana e rural por 180 (cento e oitenta) meses.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento do exercício de atividade rural no período de 01/01/1966 a 31/12/1974.

Para a comprovação do período, apresentou, dentre outros, os seguintes documentos: (i) cópia de sua certidão de casamento, realizado em 1971, em que o esposo, José Pereira da Silva, foi qualificado como lavrador; e (ii) escritura de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Esmeralda, em que o sogro, Justino Pereira da Silva (qualificado como lavrador), figura na qualidade de vendedor.

Inicialmente, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Eg. Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro - familiar próximo - quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 5140577-93.2020.4.03.9999, Dje 01/07/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

Os depoimentos das testemunhas, com efetivo potencial para ampliar a eficácia probatória da prova documental, confirmaram o exercício de atividade rural, pela requerente, por período suficiente ao preenchimento da carência.

A testemunha José Antônio de Oliveira Neto declarou que a autora exerceu atividade rural no período indicado, relatando que seu genitor possuía fazenda próxima à propriedade do sogro da requerente, onde esta laborava. Informou que, no local, eram desenvolvidas atividades típicas da agricultura familiar, com o cultivo de milho, feijão e mandioca, bem como a criação de animais, como porcos e galinhas. Acrescentou que a autora passou a trabalhar na roça por volta dos 13 a 14 anos de idade, inicialmente nas terras de seu pai e, posteriormente, na fazenda do sogro, denominada Fazenda Esmeralda, situada no Município de Salinas/MG. Afirmou, ainda, que a requerente exercia labor de forma contínua, de segunda a sexta-feira e em dias inteiros, sendo o trabalho realizado em regime de economia familiar, no qual todos os membros participavam das atividades rurais, destinando a produção tanto ao consumo próprio quanto à eventual comercialização ou troca de excedentes.

A testemunha Brasilina Alves Batista afirmou conhecer a autora desde a infância, na cidade de Salinas/MG, relatando que esta sempre trabalhou na zona rural. Declarou que a requerente exerceu suas atividades na Fazenda Esmeralda desde pequena, onde se dedicava ao cultivo de milho, feijão e mandioca, entre outros produtos agrícolas. Informou que a autora iniciou o labor rural por volta dos 13 anos de idade, desempenhando suas atividades de forma contínua, durante todos os dias e em período integral. Acrescentou que os familiares da requerente também trabalhavam na roça, em regime de economia familiar, sendo a produção destinada ao consumo próprio, com eventual troca do excedente por outras mercadorias. Por fim, consignou que a autora se mudou para São Paulo antes da depoente, a qual deixou a região no ano de 1997.

Por fim, a testemunha João Batista Costa declarou que a autora exerceu atividade rural até o ano de 1974, ocasião em que se mudou para São Paulo, tendo o depoente afirmado que também migrou anteriormente, em 1972. Relatou que a requerente trabalhava na roça, desempenhando atividades agrícolas típicas, como o cultivo de milho e feijão, em jornada de segunda a sexta-feira, durante todo o dia. Acrescentou que a produção era destinada ao consumo familiar, sendo o excedente eventualmente trocado por outras mercadorias, e que os familiares da autora igualmente participavam do labor rural, em regime de economia familiar. Por fim, ao ser novamente inquirido, reafirmou que a requerente exerceu atividades na zona rural até sua mudança para o meio urbano, no ano de 1974.

Os requisitos necessários à concessão do benefício restaram demonstrados, conforme planilha de cálculo anexa.

O termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, considerando que, naquela ocasião, a parte autora já havia implementado os requisitos necessários à concessão da benesse.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela parte autora e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos da Súmula no 111 do STJ.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. TEMPO RURAL REMOTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA CARÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida, sob o fundamento de insuficiência de prova do labor rural. A autora sustenta o cumprimento dos requisitos legais, com apresentação de início de prova material corroborado por prova testemunhal, pleiteando o reconhecimento do período rural de 01/01/1966 a 31/12/1974 e a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de labor rural remoto pode ser computado para fins de carência na aposentadoria por idade híbrida, ainda que sem recolhimento de contribuições; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente do exercício de atividade rural mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por idade híbrida admite a soma de períodos de atividade urbana e rural para fins de carência, nos termos do art. 48, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

O tempo de serviço rural remoto, inclusive anterior à Lei no 8.213/1991, pode ser computado para fins de carência, ainda que sem recolhimento de contribuições, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1007.

A comprovação do labor rural exige início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, mas esta pode complementar e ampliar a eficácia probatória dos documentos apresentados.

Admite-se a extensão da qualificação de lavrador constante em documentos de terceiros integrantes do núcleo familiar, quando caracterizado o regime de economia familiar.

Os documentos apresentados (certidão de casamento com qualificação de lavrador e escritura rural em nome de familiar) constituem início razoável de prova material.

Os depoimentos testemunhais são coerentes e confirmam o exercício contínuo de atividade rural em regime de economia familiar no período alegado.

Restam preenchidos os requisitos etário e de carência, sendo devido o benefício desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão